Tribunal: TJDFT
Processo: 0735112-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735112-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença coletivo n. 0709950-34.2021.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 071853-89.2022.8.07.0000 para a continuidade dos atos (id 137292547 dos autos originários). A embargante requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pediu, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito originário com a expedição imediata das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido e o agravo de instrumento foi desprovido (id 40485883 e id 43809684). A embargante opôs embargos de declaração, que foram desprovidos (id 46417489). A embargante opôs novos embargos de declaração, oportunidade em que noticiou nova decisão do Juízo de Primeiro Grau no sentido de determinar a expedição de requisitórios pelo valor incontroverso e possível perda de objeto recursal (id 46854705). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo executado em id 117081517, respeitado o teto de dez salários-mínimos, mediante precatório (id 149105624 dos autos originários). A Contadoria Judicial elaborou os cálculos (id 150402224 dos autos originários). A certidão de id 157708945 dos autos originários noticia que o precatório foi encaminhado para assinatura. Destaco que o objetivo da interposição do presente agravo de instrumento é a determinação do prosseguimento do processo originário com a expedição imediata das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, o que foi feito pelo Juízo de Primeiro Grau. A decisão de id 149105624 dos autos originários supracitada prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator